Tribunal: TJBA
Processo: 8141687-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141687-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON DE SOUSA VELOSO e outros

Advogado(s)
:
MAYARA SOUZA REIS, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS, MAYARA SOUZA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMPATIBILIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E REGISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TEMA 958 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIBERDADE DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. TEMA 972 DO STJ. NULIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8141687-68.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante
ANDERSON DE SOUSA VELOSO e outros
e como apelado
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso da parte autora e dar provimento
, e negar provimento ao recurso da Instituição Financeira,
nos termos do voto da relatora.